Tribunal: TJDFT
Processo: 0707205-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Compulsando os autos, observa-se que ambas as rés interpuseram recursos de apelação (Id no 51167910 e 51167914) em face da r. sentença de Id no 51167908, a qual julgou procedente o pedido inicial para “determinar as rés que mantenham, em definitivo, o plano de saúde contratado pelo autor, nos moldes da proposta n. 42256141 (ID 149959176), sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, inicialmente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”. Por conseguinte, sobreveio petição da apelante Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. (Id no 55370536), apresentando documentos para fins de comprovação do cumprimento da obrigação, informando que procedeu com a devida alteração do prêmio. Dessa forma, considerando a aludida petição, intimem-se as partes rés para que se manifestem se ainda remanesce interesse recursal quanto ao julgamento dos apelos interpostos. Em seguida, intime-se o autor para que se manifeste sobre a petição de Id no 55370536. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se.